Tribunal: CARF
Processo: 11610.007605/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007605/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
XL INSURANCE (BRAZIL) SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
Quando da lavratura do auto de infração, os tributos incidentes na operação sob
análise não estavam com a exigibilidade suspensa, cabível, portanto, a
exigência da multa de mora, que por expressa determinação legal, é exigível de
pleno direito sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico (e-fls. 36/37) decorrente do processamento de
DCTF do ano-calendário 1997, lavrado em 21/02/2002, exigindo crédito tributário no
valor total de R$ 137.037,79, discriminado em Contribuição para o PIS/Pasep, multa de
ofício e juros de mora, relativo a falta de recolhimento de débitos do 2o, do 3o e do 4o
trimestres de 1997 (PA 01-04/97, 01-05/97, 01-06/97, 01-07/97, 01-08/97, 01-09/97,
01-10/97, 01-11/97 e 01-12/97), e declaração inexata, posto que, para os períodos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007605/2002-30
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

apuração abril, maio e junho não foram localizados os pagamentos informados, e para
os demais, não foi comprovado o processo judicial informado em DCTF.
Os valores exigidos estão relacionados no Anexo III do Auto de Infração (e-fl. 53), a
seguir reproduzido:

Cientificada em 19/03/2002, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 123, no dia
18/04/2002 a contribuinte apresentou a impugnação de e-fls. 03/22, acompanhada de
documentos.
Em introdução intitulada “Dos Fatos” informa: a) impetrou, juntamente com outros
contribuintes, Mandado de Segurança questionando as modificações introduzidas na
legislação do PIS pela Medida Provisória no 1.537-45, de 27 de novembro de 1997; b)
foi concedida liminar autorizando o recolhimento com base na Lei Complementar no 7,
de 07 de setembro de 1970, até 01/03/1998, e indeferindo os demais pedidos; c)
interposto agravo de instrumento, a 3a Turma do TRF 3a Região proferiu decisão
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Diz ainda que:
Na realidade, não houve qualquer falta de pagamento do imposto, mas sim,
mero equívoco, uma que a Impugnante efetuou o recolhimento do imposto no
período em questão sob código incorreto, fazendo constar da DCTF o código da
receita 4574, e na guia DARF de recolhimento o código 8109.
Assim, muito embora o erro cometido, houve de fato o recolhimento do imposto
a tempo e modo, razão pela qual não há meios de subsistir o lançamento
efetuado, tanto em face da extinção do crédito tributário, quanto em relação à
suspensão dos demais valores lançados.
Acrescenta que não teriam sido respeitadas as normas que regulamentam a atividade de
lançamento e espera a anulação do Auto de Infração, “seja pela demonstração do
efetivo pagamento do tributo, seja pelas nulidades que serão elencadas a seguir”.
A seguir, apresenta alegações no sentido da nulidade do Auto de Infração.
A este respeito, sustenta inicialmente:
 para a validade do lançamento seria indispensável a “intervenção de autoridade
(servidor público) competente”, o que não teria ocorrido, por ter o lançamento
sido efetuado por processo automatizado;
 em se tratando de revisão de lançamento, deve a mesma ser efetuada em
conformidade com o disposto no art. 149 do CTN, o que não teria ocorrido,
posto que a contribuinte não foi instada a prestar esclarecimentos, conforme
previsto no inciso III do referido artigo;
 a revisão do lançamento teria sido efetuada em desconformidade com o art. 149
do CTN, com os artigos 835 e 841 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, e com a Instrução Normativa SRF no 94, de 24 de dezembro de
1997.
Transcrevendo os dispositivos acima mencionados e citando jurisprudência
administrativa, discorre exaustivamente sobre o tema e conclui:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

Por qualquer ângulo que se observe, não resta dúvida da nulidade do
procedimento adotado em face da Impugnante, uma vez que foi efetuada revisão
de lançamento sem qualquer procedimento humano que atendesse aos requisitos
e imposições legais requeridas para a prática do ato, que, como visto, resultou
inexistente — remanescendo, tão-somente, o "fato da máquina", sem qualquer
trabalho de revisão de servidor público competente.
De mais a mais, cumpre observar que não seria o caso de dispensa de intimação
da Impugnante para apresentação de esclarecimento em decorrência do
disposto na alínea "a" do parágrafo único da norma acima transcrita, na
medida em que não se poderia considerar como infração "claramente
demonstrada e apurada" o recolhimento regular dos tributos, recolhimento esse
devidamente documentado, bem como a suspensão da exigibilidade através de
medida liminar.
Depois, ainda no tópico das alegações de nulidade, em sub-tópico intitulado “II.2. DO
TRABALHO DE REVISÃO DA DCTF”, alega a futura nulidade do acórdão a ser
proferido por esta Turma de Julgamento. Diz:
Note-se, outrossim, que a anulação do Auto de Infração decorre, também, da
impossibilidade de se suprimir um grau de jurisdição, contrariando o artigo 5o
da Carta Constitucional. Sim, caso essa E. Turma ou Delegado de Julgamento
adentre ao mérito da questão, não obstante a ausência de revisão das
declarações da Impugnante, estará, então, realizando o trabalho de competência
da fiscalização. Neste caso deverá declarar-se impedido de julgar o mérito da
causa, por ter praticado o trabalho que a própria fiscalização deixou de
praticar.
Contudo, não se pode admitir que fiscalização e julgamento sejam realizados
por um mesmo agente, sob pena não apenas de supressão de um grau de
jurisdição como, ademais, estar-se efetuando ato por autoridade administrativa
incompetente para tanto - e suspeita, pois tratam-se de trabalhos incompatíveis
com a missão de julgar imparcialmente o processo.
A fiscalização tributária deve ser realizada, nos termos do artigo 7o, I, do
Decreto no 70.235/72 por "servidor competente", que não é o caso da Turma ou
do Delegado de Julgamento, cuja atribuição encontra-se prevista no artigo 25,
I, a, da mesma norma, que o impede de praticar ato que importe em fiscalização
ou revisão de declaração, posto que se assim o fizer, não terá condições de
julgar seus próprios atos.
Evidente, portanto, a impossibilidade da fiscalização e/ou revisão de declaração
ser efetuada em conjunto com o julgamento da Impugnação ora oferecida.
A seguir, em sub-tópico denominado “II.3-DA EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PAGO TEMPESTIVAMENTE – ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL”, alega que, antes da lavratura do Auto de Infração, a autoridade administrativa
deveria ter verificado “a (in)existência de falhas ou irregularidades e, após requerida
documentação e os esclarecimentos” da contribuinte, “tomar as medidas cabíveis,
conforme disposto em lei”. Prossegue:
Cumpre lembrar que a verificação da inexistência de débito, da irregularidade
na lavratura do Auto de Infração e seu respectivo cancelamento, são atos que
deveriam ter sido praticados antes mesmo da apresentação de Impugnação, por
se tratar de um dever funcional - atrelado ao Princípio da Eficiência
Administrativa que inclui a oficiosidade e a verdade material.
Logo, bastaria intimar a Impugnante para que fosse apresentada a
documentação e esclarecido que parte do crédito tributário foi efetivamente
pago e parte encontra-se com sua exigibilidade suspensa. A conseqüência, por
expressa previsão legal, é a condenação ao pagamento do dobro do valor
indevidamente cobrado, nos termos do artigo 1.531 do Código Civil, in verbis:
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

Inadmissível desta forma, o fato da Administração, com atividade vinculada aos
ditames legais, que diariamente lida com esse tipo de procedimento, cobre mais
do que lhe é devido - caracterizando também a prática de ilícito civil.
Em novo sub-tópico alega que a autuação “implica também em ofensa ao Princípio da
Economicidade”, e que teria sido desrespeitado o artigo 6o, X, do Código de Defesa do
Consumidor, que inclui, entre os direitos básicos do consumidor “a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral”. Discorre brevemente sobre o tema e conclui:
Certamente não será adequado e eficaz ato administrativo que autua sem a
oitiva do contribuinte e sem exame da documentação comprobatória, tal como
determina a legislação de regência anteriormente mencionada.
Inicia então novo sub-tópico intitulado “II.5. DA OFENSA AO ARTIGO 354 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”, no qual sustenta:
 o disposto no § 1o do art. 933 do RIR/99 segundo o qual “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência
de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a sua exigência”, “encontra obstáculo para a sua aplicação
frente ao que dispõe o art. 354 do Código de Processo Civil que impõe a
‘regra da indivisibilidade da confissão’”;
 diz ainda que “a confissão – afirmação dos fatos ocorridos, efetivamente
declarados pelos Contribuintes(sic), revelam a seguinte verdade: declara-se
(com valor de confissão) que o crédito tributário foi pago e/ou encontra-se
com sua exigibilidade suspensa, e que, por conseguinte, nenhum crédito
tributário o contribuinte deve à Fazenda. Este é o sentido da confissão
expressa na DCTF pela qual o contribuinte declara créditos e respectivos
pagamentos.”.
Prossegue e conclui:
A verdade constante da DCTF não é a existência do crédito, porém de crédito
quitado e pago e/ou com a exigibilidade suspensa - portanto, inexiste qualquer
confissão de dívida que possibilite a conclusão de tributo não pago. No caso
concreto, entretanto, a autoridade fiscal cindiu a confissão apenas na parte que
lhe interessa, o que é vedado pelo artigo 354 do Código de Processo Civil que:
(...)
Ora, o princípio básico do Direito impõe a quem alega a incumbência da prova
(art. 333, CPC e art. 149, CTN). Todavia, não existe nenhuma evidência de que
o pagamento declarado não tenha efetivamente ocorrido o que invalida o
lançamento por basear-se em instrumento jurídico ineficaz, posto que a referida
confissão contida na DCTF só aproveita, no caso, o próprio contribuinte.
Continua suas alegações de nulidade em sub-tópico intitulado “II.6. DA
ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL”, no qual afirma:
 o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, impõe o
dever de lançar na hipótese de constatação de diferenças apuradas em
declaração prestada pela contribuinte; no caso concreto não se observa
nenhuma diferença apurada, mas sim “inconsistência do programa de revisão
mecânica de DCTF”; ainda, “a inconsistência do programa eletrônico nada
comprova ou apura, senão que o programa não é instrumento hábil para este
mister”;
 segundo o art. 149, I, do CTN, qualquer revisão de lançamento só pode ser
efetuada quando autorizada por lei; como a DCTF não foi instituída por lei,
não se submete à revisão de lançamento;
 em face das disposições das “IN’s 45/98 e 126/98, apenas os SALDOS A PAGAR
poderão ser objeto de verificação fiscal (...) em procedimento de auditoria
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

interna, que pressupõe a intervenção efetiva da inteligência humana e não
mero fato mecânico de computador que não possui a capacidade de
verificação, e muito menos para executar trabalho de ‘auditoria’”;
 ainda: “sem exame da documentação informada na DCTF e sem a audição dos
esclarecimentos, quando necessários, não se tem nem VERIFICAÇÃO e muito
menos AUDITORIA o que invalida o ato, por inobservância do Devido
Processo Legal instituído pelas Instruções Normativas retro mencionadas”.
Prossegue e conclui:
Por outro lado, a IN n° 94/97 dispõe que o AFRF responsável pela revisão da
declaração deverá intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre
qualquer falha nela detectada; esta instrução somente poderá ser dispensada se
a infração estiver claramente demonstrada e apurada.
Sendo esta a regra, segundo o Devido Processo Legal regulado pela própria
Administração, a dispensa da audição do contribuinte a par de ser
necessariamente demonstrada e apurada de forma clara, deve, sem dúvida, ser
motivada.
Portanto, em face do exposto, verifica-se tratar-se de ato que apresenta os
seguintes vícios:
(a) Incompetência: caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições
legais de quem o praticou. Com efeito, quem efetivamente praticou o fato foi a
máquina, não o servidor identificado;
(b) Vício de forma: que consiste na omissão em observância irregular ou
incompleta de formalidades indispensáveis à existência ou a seriedade do ato. A
ausência de verificação e de audição do contribuinte entre outras formalidades
indispensáveis comprometem o factum machinae de maneira absoluta. Além
disso, a ocorrência do fato, pelas evidências e imobilidade não pode ser
considerada séria. Por outro lado, o factum machinae não é ato - que, no caso,
verifica-se inexistente.
(c) Inexistência de motivos: que se constata quando a matéria de fato ou de
direito, em que se deveria fundamentar o ato (quando existente) é materialmente
inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; e
Com o sub-tópico seguinte, “II.7. VIOLAÇÃO AO ART. 3o DA LEI No 9.784/99”, a
interessada encerra suas alegações de nulidade. Diz:
O art. 3o, da Lei no 9.784/99 determina que a Administração tem o dever de
facilitar o exercício dos direitos dos administrados, dando-lhes ciência da
tramitação de processos, bem como de garantir-lhes o direito a apresentar
documentos (o que pressupõe sua prévia intimação), conforme se depreende do
art. 2o e parágrafo único e, em especial do art. 3o, in verbis:
(...)
No presente caso, com a devida vênia, os mandamentos acima não foram
observados, na medida em que a Impugnante está sendo considerada devedora
do Fisco sem ter tido qualquer oportunidade de prestar os esclarecimentos
pertinentes e apresentar documentos, o que implica na inobservância de
qualquer medida ou forma capaz de propiciar suficiente (= eficaz) e adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos da Impugnante (cf. art. 2o
caput, e parágrafo único, inciso IX da Lei n° 9.784/99).
Sendo assim, verifica-se que o lançamento fiscal eletrônico, também por este
motivo não deve prevalecer, devendo, pois, ser cancelado por esta colenda
Turma de Julgamento.
Passa então a contestar o mérito da autuação. Alega:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

 os créditos tributários relativos aos períodos de apuração abril, maio e junho de
1997 teriam sido extintos por pagamento; diz: “conforme se depreende das
guias DARF’s anexas, o PIS lançado no Auto de Infração foi efetivamente
recolhido, muito embora o tenha sido feito com informação incorreta do código
da receita”;
 os créditos tributários relativos aos demais períodos de apuração estão com a
exigibilidade suspensa, pois “obteve a concessão de medida liminar nos autos
do Mandado de Segurança no 97.0057686-8, perante a 5a Vara Federal de São
Paulo, suspendendo-se a exigibilidade da contribuição do PIS”;
Menciona o equívoco da Receita Federal no tocante aos créditos tributários com a
exigibilidade suspensa, por não ter esta atentado ao fato de que no Mandado de
Segurança havia litisconsórcio ativo de diversas empresas do mesmo grupo, entre as
quais a interessada, apresenta um quadro com dos débitos com a exigibilidade suspensa
e conclui:
Logo, conforme Certidão de Objeto e Pé anexa, verifica-se através de seu CNPJ
(01.549.013/0001-87), que consta do referido documento, bem como da cópia da
petição inicial do Mandado de Segurança n° 97.0057686-8, sendo a
Impugnante, então, Impetrante também do referido 'writ', razão pela qual o
lançamento ora guerreado somente poderia ter sido efetuado para fins de
prevenção dos efeitos da decadência, não sendo entretanto possível a imposição
de multa de ofício, conforme passaremos a demonstrar.
Contesta a seguir o lançamento da multa de ofício. Sustenta que, encontrando-se os
créditos tributários com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, IV, do CTN,
seriam inaplicáveis a multa de ofício e os juros de mora. Invocando o art. 63 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e citando jurisprudência administrativa, discorre
brevemente sobre o tema e conclui:
Com[o] visto, tanto a lei, como também a jurisprudência pacífica do Egrégio
Conselho de Contribuintes, não deixam margem de dúvidas quanto à
inaplicabilidade da multa de oficio e dos juros moratórios quando houver a
concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
anteriormente ao lançamento, razão pela qual seu cancelamento (multa e juros
de mora) é medida impositiva.
Por fim, apresenta seus pedidos:
Em face do exposto, é a presente para requerer se digne V.Sa. em julgar
totalmente improcedente o Auto de Infração, uma vez que não houve falta de
pagamento da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, referente
ao período questionado, conforme se depreende das guias de recolhimento
anexas à presente, sendo incabível a exigência fiscal, em face da extinção do
crédito tributário a tempo e modo, nos termos do art. 156, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Requer ainda o cancelamento da multa de oficio e dos juros de mora em face da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, IV, do
CTN, c/c art. 63, da Lei no 9.430/96 e da jurisprudência pacífica do E. Conselho
de Contribuintes.
Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido acima, requer sejam acatadas
as preliminares anteriormente aduzidas para que seja declarada a nulidade e
conseqüente cancelamento do Auto de Infração ora impugnado, tendo em vista a
ausência de oitiva prévia do contribuinte, nos termos do artigo 149 do CTN e
dos artigos 835, "caput", § 2o, 841 e incisos do RIR/99 e IN no 94/97.
Outrossim, com fundamento no art. 5o, XXXIV, letra "b" da Constituição
Federal, requer a Impugnante que seja ressalvado o seu direito de ser notificada
da juntada de qualquer documento pela d. autoridade fiscal, ou de qualquer
outro fato superveniente que venha a ocorrer nos presentes autos, a fim de que
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

possa se manifestar sobre os mesmos, sob pena de violação ao princípio do
devido processo legal (art. 5o, LIV da CF/88), do contraditório e ampla defesa
(art. 5o, LV), além de representar inequívoca negativa de vigência ao princípio
da verdade material (princípio maior informador do processo administrativo
fiscal).
Juntou, entre outros documentos, cópias do Auto de Infração e seus anexos, de algumas
páginas de DCTFs, dos DARFs relativos aos períodos de apuração abril, maio e junho
de 1997, e de peças do Mandado de Segurança a que se referiu na impugnação, entre as
quais, da Certidão de Objeto e Pé mencionada (e-fl. 75).
A DRF de origem juntou, entre outros documentos, cópia do Aviso de Recebimento (e-
fl. 123) e extrato do processo (e-fls. 133/134). Além disso, em análise preliminar,
confirmou “a revisão de lançamento com extinção dos débitos por pagamentos”,
relativamente aos períodos de apuração abril, maio e junho de 1997, e encaminhou o
processo para julgamento quanto aos demais períodos de apuração, conforme
informação e despacho de e-fls. 136.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-66.000, de 11/05/2017 (fls.138/155), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela interessada e manteve em parte o crédito
tributário trazido a litígio, cancelando a multa de lançamento de ofício, sem prejuízo da
incidência de juros e da multa de mora, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NULIDADE.
A emissão do Auto de Infração por sistema eletrônico não afasta a pessoalidade que se
exige para a formalização do lançamento, a qual continua presente na identificação das
irregularidades e na determinação de que o Auto de Infração seja elaborado com a
agilidade que os meios eletrônicos permitem.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PROCESSO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, ainda que restasse
confirmada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não obstaculiza a
formalização do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cuja suspensão da
exigibilidade informada em DCTF e posteriormente alegada na impugnação não restou
comprovada.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de pagamentos, compensações ou suspensões de exigibilidade
não comprovados, apurados em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se
configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

JUROS DE MORA.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
À fl. 155, consta Demonstrativo do crédito tributário:

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
206/300, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de Impugnação, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
bem como o afastamento da multa de mora aplicado, relativo aos períodos 07 a 12/1997.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 23/05/2017 (fl.158) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/06/2017 (fl.206) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça no recurso, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração eletrônico, decorrente de
auditoria interna da DCTF do ano-calendário 1997, que promoveu a constituição de crédito

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

tributário de PIS, acrescidos de multa de mora, juros de mora e multa de ofício. Consta como
descrição dos fatos que ensejaram a autuação a “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO
INEXATA,
conforme
Anexo
III,
DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR".
Infere-se que a autuação dos débitos de PIS contem a descrição “Proc jud não
comprovado”, fazendo menção ainda ao numero do processo e a expressão “Exigibilidade
Suspensa”, tem por motivação a não comprovação da ação judicial no 97.0057686-8, informada
pela recorrente em sua DCTF, que daria amparo a suspensão da exigibilidade dos débitos
declarados.
Após a revisão de ofício efetuada pela Delegacia de origem em razão de
pagamento e da decisão de primeira instância que afastou a multa de ofício, por aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, restaram exigidos parcialmente os débitos
relativo aos períodos de julho a dezembro/1997, acrescidos de multa de mora e juros de mora.
A recorrente alega, no mérito, que todo o valor declarado em DCTF (e cobrado no
presente processo administrativo) está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV,
do CTN, em razão da concessão de liminar concedida no Mandado de Segurança no 97.0057686-
8 (005686-66.1997.4.03.6100), requer a reforma da decisão de primeiro grau para que seja
afastada a multa de mora aplicada.
Ainda, afirma ser incontroverso nos autos que o Auto de Infração em discussão
foi lavrado posteriormente à concessão da liminar (21/02/2002), sendo aplicável ao caso, o
disposto no § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/19962.
Por fim, salienta que a RFB, “por meio do Parecer COSIT no 03, de 18/04/2001,
já fixou, de forma indireta, o entendimento de que nos lançamentos cuja suspensão da
exigibilidade decorrer unicamente de medida liminar só serão cabíveis juros de mora, se e
quando o débito passar a ser devido”.
Percorridos todos os documentos e despachos acostados aos autos, verifica-se
inexistir o atendimento de qualquer uma das premissas enumeradas no art. 151 do CTN que
justifique a decisão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
O motivo determinante do indeferimento da impugnação consta do seguinte
trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:
No mérito, a interessada alega que os créditos tributários estariam com a exigibilidade
suspensa, por força de medida liminar concedida no âmbito do Mandado de Segurança
no 97.0057686-8. Na Certidão de Objeto e Pé trazida aos autos pela impugnante (e-fl.
75), verifica-se que:
a) no dia 10/12/1997 a interessada, juntamente com outras contribuintes, ajuizou
mandado de segurança “para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário
referente ao PIS”;

2 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

b) em decisão proferida no dia 15/12/1997 “foi deferida a liminar, para que as
impetrantes recolham o PIS, até 1o/03/1998, na forma prevista pela Lei Complementar
no 7/70”;
c) “em decisão proferida em 15.05.1998 foi deferido o pedido da autora para depositar
em Juízo quantias referentes ao PIS a partir de 1o/03/1998”;
d) em decisão proferida pelo TRF 3a Região relativa ao Agravo de Instrumento
interposto pelas autoras “foi concedido efeito suspensivo para que os agravantes
recolham a contribuição ao PIS, a partir de 1o de março de 1998, na forma prevista no
artigo 72, V do ADCT, ficando afastada a aplicação da Medida Provisória no 1537-
45/97, e suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente desse procedimento”.
Ora, o que se percebe é que as autoras obtiveram autorização judicial para: i) recolher o
PIS, até 01/03/1998, na forma estabelecida pela Lei Complementar no 07, de 1970; ii)
depositar em juízo valores referentes ao PIS a partir de 01/03/1998; iii) por fim, recolher
a Contribuição para o PIS, a partir de 01/03/1998, na forma prevista no art. 72, V, do
ADCT, “ficando afastada a aplicação da Medida Provisória no 1537-45/97, e suspensa
a exigibilidade do crédito tributário decorrente deste procedimento”.
Examinemos, mais detidamente, o conteúdo destas decisões no tocante à alegada
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos aos períodos de apuração
julho a dezembro de 1997.
Da liminar concedida em 15/12/1997, “para que as impetrantes recolham o PIS, até
1o/03/1998, na forma prevista pela Lei Complementar no 7/70”, não decorre que, para
os períodos de apuração até fevereiro/1998, o crédito tributário estivesse com a
exigibilidade integralmente suspensa. Note-se que na decisão (e-fls. 94/95) nada foi dito
sobre a suspensão da exigibilidade. Admitindo-se que a autorização, em decisão liminar,
para o recolhimento na forma da Lei Complementar no 7, de 1970, no período em
questão, contenha, de forma implícita, a suspensão da exigibilidade quanto à diferença
entre este valor e o que seria devido com base na medida provisória questionada, ainda
assim, não existe a suspensão da exigibilidade quanto ao valor total do tributo devido,
mas apenas em relação à mencionada diferença.
A decisão de 15/05/1998, que deferiu o pedido das autoras para depositar em juízo
valores relativos à Contribuição para o PIS a partir de 01/03/1998, não diz respeito aos
períodos de apuração a que se refere o Auto de Infração. Caso os depósitos tenham sido
efetuados pelos montantes integrais, podem ter ocasionado a suspensão da exigibilidade
da contribuição a partir de março de 1998. Mas a autuação se refere aos períodos de
julho a dezembro de 1997.
O mesmo se verifica quanto à decisão proferida pelo TRF 3a Região em sede de Agravo
de Instrumento, que autorizou o recolhimento, a partir de 01/03/1998, na forma prevista
no art. 72, V, do ADCT, afastando a aplicação da Medida Provisória no 1.537-45, de
1997, e suspendendo “a exigibilidade do crédito tributário decorrente desse
procedimento”. Conforme esta decisão, as impetrantes/agravantes estavam obrigadas, a
partir de 01/03/1998, ao recolhimento na forma mencionada, ficando suspensa a
exigibilidade da diferença – apenas da diferença – entre o valor assim apurado e
recolhido, e o valor que seria devido com base na medida provisória em discussão. Mas
esta decisão também não diz respeito aos períodos de apuração em exame.
Assim, somente a primeira das decisões pode guardar alguma relação com os períodos
de apuração que foram objeto do Auto de Infração.
Mas vejamos como a contribuinte declarou em DCTF os valores devidos da
Contribuição para o PIS. No quadro a seguir (próxima página), no qual incluímos
também as datas de vencimento, relacionamos os valores totais declarados, e os valores
declarados como se estivessem com a exigibilidade suspensa:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

Note-se que nas datas de vencimento relativas aos períodos de apuração julho a
outubro/1997 a contribuinte não havia sequer ajuizado o Mandado de Segurança.
Tratava-se, pois, de tributos devidos, vencidos e não pagos. De todo modo, admitindo-
se que a liminar concedida em 15/12/1997 no Mandado de Segurança impetrado em
10/12/1997 produza efeitos sobre todos os períodos de apuração em questão, quando a
contribuinte entregou a DCTF já tinha conhecimento da referida decisão e, portanto,
sabia que deveria recolher a contribuição com base na Lei Complementar no 7, de 1970.
A decisão judicial, cuja parte dispositiva reproduzimos a seguir, não deixa dúvidas:

Repita-se (com destaques acrescidos): “Defiro, pois, a liminar, para que as impetrantes
recolham o PIS, até 1o.3.98, na forma prevista pela Lei Complementar 7/70” Neste
Mandado de Segurança nunca existiu autorização judicial para que a contribuinte
deixasse de recolher a Contribuição para o PIS.
A análise das decisões judiciais em questão, conforme concluiu, com acerto o
Acórdão da DRJ, nos demonstra que a decisão liminar, proferida em 15/12/1997, apenas deferiu
o pedido das autoras para depositar em juízo valores relativos à Contribuição para o PIS até
01/03/1998, na forma da Lei Complementar no 7, de 1970, nada foi dito sobre a suspensão da
exigibilidade.
Desse modo, toda a discussão em torno do art. 151, IV, do CTN, bem como do
art. 63 da Lei no 9.430/96 torna-se irrelevante, uma vez que a recorrente não estava amparada, na
data da lavratura do Auto de Infração, por decisão judicial que suspendesse a exigibilidade do
crédito tributário e o Recurso não demonstra, sequer contesta incisivamente, que a conclusão
constante do Acórdão da DRJ esteja equivocada.
Oportuno ressaltar, que a natureza jurídica da multa de mora é um ônus de
natureza civil, mais especificamente, reparatório/compensatório do dano que sofre a Fazenda
Pública com a impontualidade do devedor. Razão pela qual a multa de mora é aplicada
independentemente das razões que levaram ao atraso do pagamento pelo devedor,
caracterizando-se como de caráter ressarcitória
A obrigação tributária deve ser adimplida oportunamente. Quando a contribuinte
desatende o aspecto temporal, há o atraso na prestação, surgindo então a mora. Assim sendo,
uma vez se torne o devedor impontual, a multa moratória, embora obrigação acessória, nasce ao
lado da obrigação principal, à qual adere, independente dos motivos que levaram à
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

impontualidade do pagamento dos tributos ou contribuições, pois, do motivo que levou a
contribuinte ao inadimplemento do pagamento de créditos tributários devidos, de qualquer ato ou
medida preliminar por iniciativa do Fisco, a multa de mora é devida quando do exaurimento do
prazo fixado em lei para cumprimento da obrigação tributária principal, sendo que, a ela faz jus a
Fazenda Nacional porque tem o direito de receber o valor do imposto na época certa, mesmo sem
atuação fiscal do Estado.
Dessa forma, cumpriria à recorrente, antes do vencimento da contribuição, realizar
o depósito, conforme determinado no processo judicial, a fim de que evitasse a fluência dos
encargos decorrentes da mora.
Certo é que a inadimplência em relação a créditos tributários acarreta o
pagamento daqueles acrescidos de juros de mora (art.161 do CTN), qualquer que seja o motivo
do atraso no pagamento, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária, dentre as quais insere-se a multa de
mora, estipulada na Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Lei no 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ademais, com relação aos juros de mora, o próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já sumulou a matéria, que se amolda ao caso:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Assim sendo, está correta a decisão da DRJ, uma vez que não ficou comprovada a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados de ofício e não tendo a recorrente
promovido o depósito dos montantes integrais, revela-se totalmente descabida a pretensão de
afastar a incidência dos encargos decorrentes da mora.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007605/2002-30

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 393
DF CARF MF
Original